Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713388-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL LOCATELLI PACIENTE: FERNANDO FINGER SANTIAGO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F.F.S., apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 70578948). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Dispenso as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2025 15:24:50. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora